Tribunal: STF
Processo: RE 90283
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-23
Data de publicação: 1980-05-23

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIAO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO,
QUE ALEGA DOMÍNIO SOBRE A ÁREA USUCAPIENDA. A JUSTIÇA FEDERAL E QUE
COMPETE APRECIAR A LEGITIMIDADE DO INGRESSO DA UNIÃO NA CAUSA,
QUANDO MANIFESTA INTERESSE NA FORMA DO ART. 942, PARAGRAFO 2, DO
CPC. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR, EM RELAÇÃO A VAGAS
E MAL JUSTIFICADAS MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE, PRODUTO DE EXCESSO DE
ZELO DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, QUE ACARRETAM INUTIL E
DELETERIO CONGESTIONAMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL.